Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714720-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ISAC PAULO CIRILO E DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005-RJ (TEMA 1002). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO. 3. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o fármaco ALFAINTERFERON, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, das informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por não existir outros medicamentos para o tratamento do seu quadro clínico de micose fungóide (linfoma cutâneo de células T epidermotrópico), refratário às principais alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. 4. A incapacidade financeira da parte autora e o registro do medicamento na ANVISA são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. 5. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 6. Assim, diante da sucumbência do ente público, necessária a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990, sustentando que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo incorporado ao SUS, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Assevera que o decisum objurgado afronta o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos. Por esta razão, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (Tema 793). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020